Tribunal: TJMT
Processo: 1013761-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013761-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ILDA NARCISO LIMA - CPF: 654.705.671-68 (AGRAVADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — NECESSIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a
fornecimento de medicamento, pelo que presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra
a decisão que, em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta por
Ilda Narciso Lima
, contra si e o
Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que “
conforme enunciado 60 aprovado pela II Jornada de Direito à Saúde, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
”. Dessa forma, “
é prudente que o juízo, ao determinar medida liminar ou definitiva, o faça em relação aos entes mais bem preparados financeiramente e que dispõem de maior verba orçamentária, quais sejam: União e Estado e direcione o município somente em caso de descumprimento.
”.

Requer seja afastada a obrigação “
do agravante ao fornecimento da medicação nivolumabe 186mg ao agravado.
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 16618963).

Contrarrazões (Id. 23547967).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 15793959), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, a tutela provisória de urgência
concedo

requerida, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis

forneçam o fármaco composto por Nivolumabe conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de farmácia da rede pública ou particular, credenciada ou não ao Sistema Único de Saúde, sem custo e ônus, a contar do recebimento da ordem judicial, enquanto houver prescrição médica para tanto.

Citem-se os requeridos, para que no prazo legal contestem o feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário. (Processo Judicial Eletrônico no 1008837-74.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 22948901, fls. 4).

A agravada, com sessenta e nove (69) anos de idade, acometida de
melanoma maligno da pele
(CID 10 C43), necessita, com urgência, de fazer uso do fármaco
nivolumabe 186mg
, conforme prescrição médica:

[...] Relatório Médico

Declaro que a paciente senhora Ilda Narciso Lima é acometida da doença de neoplásica melanoma cutâneo, operada na data de 18/06/19 conforme anatomopatológico com classificação TNM pT4 pT2c M0 EC IIIC.

Necessita de tratamento adjuvante urgente com terapia imunobiológico (Nivolumabe ou Pembrolizumabe) devido melhores resultados conforme em anexo (estudos científicos publicados) uma maior sobrevida para paciente.

CID C43

Rondonópolis, 26 de julho de 2019

Dr. Danilo C. Zoboli

CRM MT 10642 (
Processo Judicial Eletrônico no 1008837-74.2019.8.11.0003, Primeira Instância,
Id. 22483099, fls. 1).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de
obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020